Tribunal: TJES
Processo: 5003000-38.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003000-38.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO SALVADOR OLIOSI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5003000-38.2022.8.08.0038

Recorrente: JOAO PAULO SALVADOR OLIOSI

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À ALÍQUOTA REDUZIDA PARA PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para fruição da alíquota reduzida de ICMS incidente sobre energia elétrica destinada à atividade rural.

3 – Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, limitou-se a juntar apenas duas faturas de energia elétrica,
referentes aos meses de outubro/
2018 e
dezembro/
202
1
, nas quais consta a classificação “Rural – Agropecuária – Irrigação”, ambas com incidência da alíquota de 25%.

4 – A mera indicação de classificação tarifária na fatura não se confunde com o enquadramento tributário apto a autorizar a aplicação da alíquota reduzida prevista na Le
i
Estadual
nº 7.000/2001
, sendo indispensável a comprovação da inscrição regular como produtor rural e do preenchimento dos requisitos legais durante todo o período pleiteado, o que não ocorreu.

5 – Manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos de redução da alíquota e restituição dos valores supostamente pagos a maior.

6 – Recurso conhecido e improvido.
Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da c
ausa, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)